Tribunal: TJDFT
Processo: 0713059-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0713059-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL COMERCIO E SERVIÇOS DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA AGRAVADO: COMUNIDADE EVANGÉLICA DE VALPARAISO DE GOIÁS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por CAPITAL COMERCIO E SERVIÇOS DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA em face da decisão de ID 143494459, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente n. 0718850-96.2022.8.07.0009, movida pela COMUNIDADE EVANGÉLICA DE VALPARAISO DE GOIÁS, ora agravada. Na origem, o Juízo proferiu a decisão ora recorrida, em que concedeu a tutela de urgência requerida para suspender a exigibilidade do pagamento vinculado ao contrato entre agravante e agravado, nos seguintes termos: Trata-se de ação de procedimento comum manejada por COMUNIDADE EVANGÉLICA DE VALPARAISO DE GOIÁS contra CAPITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI. Alega a autora que firmou contrato com a Ré para construção, por empreitada global, de um galpão metálico. Contudo, alega que a Ré, mesmo recebendo parte considerável dos pagamentos acordados, não está cumprindo a sua parte na avença, pois, além de atrasar a obra não realizou os projetos necessários para a sua execução. Em sede de tutela provisória, requereu a suspensão da exigibilidade do contrato e a proibição de que a Ré negative seu nome. DECIDO. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, prevê-se que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC). Neste feito, mostram-se presentes as condições supra. Quanto à verossimilhança das alegações, há que se ressaltar que o documento de ID n. 14318433 evidencia os problemas de construção apontados pela parte autora, que não tem mais interesse na manutenção do contrato. Conforme disposto no art. 473 do Código Civil, é possível a resilição unilateral da avença, por quaisquer das partes contratantes. Portanto, havendo intenção inequívoca do demandante na resolução do negócio jurídico não se mostra razoável prosseguir-se com o pagamento de parcelas vincendas, devendo ser suspensa tal obrigação, enquanto os contratantes discutem judicialmente os efeitos e valores devidos decorrentes da desistência do contrato. O perigo de dano também está evidenciado, uma vez que impor à parte que continue a arcar com as obrigações de um negócio cujo desinteresse é manifesto e a entrega da obra é duvidosa, causaria à requerente restrições orçamentárias desnecessárias. Também não há perigo de irreversibilidade da medida, já que as partes podem optar pela continuidade da avença nos moldes em que entabulada inicialmente, ou alterá-la, conforme queiram. Forte nessas razões, DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA para suspender a exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas relativas ao contrato e proíbo a Ré de negativar o nome da autora em razão delas, sendo que, em caso de eventual inclusão indevida do nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito, estipulo multa de R$10.000,00 (dez mil reais) em favor da parte autora, sem prejuízo da obrigação de indenizar por eventuais perdas e danos. Indefiro o pedido para que que seja encaminhado ofício a Receita Federal do Brasil, considerando que a denúncia pode ser feita pela própria parte. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Designe-se data para a realização de audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do novo CPC, que será realizada pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação - 1o NUVIMEC, deste Tribunal. Designada, intime-se a parte autora para comparecer à audiência, ciente de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, do CPC). Na forma do art. 334, §9o, do CPC, para a audiência em questão, a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. [...] (ID 143494459 dos autos de origem). A empresa Capital Comercio e Serviços de Estruturas Metálicas Ltda, então, questiona o acerto da referida decisão, por meio do presente Agravo de Instrumento, em cujas razões sustenta que a paralisação da obra não ocorreu em decorrência de ato deliberado da agravante, mas sim como consequência da sustação dos pagamentos pela própria agravada. A agravante descreve que é uma das empresas pioneiras em Brasília a confeccionar estruturas metálicas no Distrito Federal e regiões próximas, entre alguns Estados como Goiás e Minas Gerais, possuindo uma reputação a zelar, e que, atualmente, constrói estruturas metálicas para galpões de 200m2 a 30.000m2, sempre atuando com excelência e dedicação. Destaca que atrasos em obras são totalmente possíveis e por diversas razões, entre elas, a demora de tomada de decisões, acidentes com colaboradores, atrasos na entrega de material, pequenas ocorrências e intempéries. Informa que nesta obra, especificamente, ocorreram problemas com solo e fortes chuvas; e em que pesem as intercorrências, a agravante em nenhum momento se eximiu de sua responsabilidade de entregar o melhor trabalho aos seus clientes, não tendo sido diferente na execução do contrato firmado com a agravada. Assevera que em uma análise inicial, fica constatado que a agravada deixou de mencionar a má qualidade e irregularidade do solo, sendo necessário que a agravante contratasse uma terceira empresa, especializada no seguimento, buscando fazer um laudo do solo, para o fim de realização de adequadas perfurações e fundações na obra. Ressalta que o laudo de sondagem devidamente anexado aos autos, demonstra de forma clara que a obra realizada no solo em que se situa a Igreja agravada passou por diversas dificuldades. Salienta que a agravada sustou todos os cheques, a partir do mês de agosto de 2022, em relação à obrigação contratual, e que, conforme os documentos que instruem o recurso, a agravante não deixou de cumprir com o acordado, tendo sido apresentadas ao representante da agravada diversas estruturas integrantes do projeto da obra que estavam quase prontas para instalação. Defende que que os materiais prontos para a instalação, e não utilizados pela falta de pagamento, foram confeccionados especificamente para a obra da agravada, consistindo em material feito sob medida, não tendo a agravante motivos para ficar com o material, distratar, atrasar a obra por vontade própria ou causar qualquer prejuízo à recorrida, de forma contrária, há interesse na execução do contrato nos moldes contratados. Argumenta que não consta dos autos qualquer demonstração ou comprovação da prática de qualquer ato que venha a demonstrar a prática de ato desleal, equivocado ou de má-fé, pela agravante, o que não aconteceu por parte da agravada, que em pleno andamento da obra, de forma arbitrária, ignorando os atrasos normais implicados em qualquer obra, deixou de cumprir com os pagamentos pactuados, agindo de forma desleal, acarretando na paralisação da obra; o que demonstraria a ausência da probabilidade do direito invocado. Tece considerações acerca da necessária observância da boa-fé contratual, nos termos dos arts. 113, 422 e 476 do Código Civil – CC. Defende estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência requerida, uma vez que a suspensão da exigibilidade das parcelas relativas ao contrato firmado entre as partes acarretará prejuízos irreversíveis à agravante. Ademais, aponta que a agravada não demonstrou a probabilidade do direito invocado. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação da tutela para determinar a imediata continuidade do adimplemento das parcelas contratuais, considerando-se exigíveis as parcelas vencidas, até o final julgamento deste agravo; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, de modo a revogar a tutela provisória de urgência inicialmente deferida, diante da inexistência de comprovação da probabilidade do direito. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à suspensão da exigibilidade do pagamento de parcelas contratuais, em razão de suposto não cumprimento dos termos pactuados entre as partes. Inicialmente, de acordo com o que consta na folha 4 do ID 143183423 dos autos originários, a agravada firmou com a empresa agravante, em 10/12/2021, contrato de execução de obras que tinha por objetivo a contratação de empresa especializada para a construção de galpão em estrutura metálica, perfazendo uma área total de 2.000m2 (dois mil metros quadrados), em imóvel da Comunidade Evangélica de Valparaiso de Goiás, ora agravada. Consta descrito pela recorrida que a agravante assumiu o compromisso de realizar as obras de forma pessoal, englobando a responsabilidade pelos funcionários (engenheiros, arquitetos, pedreiros, funcionários, ajudantes, ou quaisquer outros profissionais), sob o regime de empreitada mista, assumindo os riscos da operação e de sua execução. A agravada alega que, apesar do atraso na obra, estando pouco realizada e sem diversos projetos necessários para o devido andamento de forma correta, não deixou de cumprir totalmente com o compromisso, realizando o pagamento de 6 parcelas, ou seja, o montante de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), o que seria equivalente a 52% (cinquenta e dois por cento) do valor total do contrato; e de forma contrária, a agravante teria realizado apenas cerca de 8% (oito por cento) da obra. Ademais, há informação de que houve inadimplemento contratual e suposta lesão da moral, imagem, crença e da fé da agravada e que, dessa forma, suspendeu os cheques que estariam destinados ao pagamento da construção. A decisão de ID 143494459 dos autos de origem deferiu o pedido de tutela provisória formulado pela agravada e suspendeu a exigibilidade do pagamento das parcelas que ainda estariam para vencer relativas ao contrato em análise e proibiu a agravante de negativar o nome da autora em razão dos referidos valores. Nas razões recursais, a agravante baseia sua tese defensiva justificando o inadimplemento contratual em razão da sustação do pagamento do contrato por parte da agravada. Para o melhor deslinde da causa, convém trazer a lume alguns dispositivos do Código Civil sobre a extinção do contrato: Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. [...] Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. [...] Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. [...] Da leitura dos excertos, observa-se que há previsão de resilição unilateral de contrato; que em caso de inadimplemento é facultado à parte lesada pedir a resolução do contrato; e que em contratos bilaterais as partes devem cumprir a sua obrigação, para ser possível a exigência do implemento pela outra parte. Pois bem. Analisando dos autos de origem, verifico que o contrato celebrado e devidamente assinado pelas partes, além de diversas outras obrigações e responsabilidades dos contratantes, previu expressamente penalidades em casos de atraso da obra e especificou o prazo de vigência, conforme cláusulas VI e VII constantes nas folhas 5 e 6 do documento de ID 143183425 dos autos originários, confira-se: CLÁUSULA VI – DAS PENALIDADES O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste Contrato sujeita a contratada a multas incidentes sobre o valor total previsto neste Contrato, na seguinte forma: a) Atraso na realização dos serviços de até 05 (cinco) dias, multa de 2% (dois por cento); b) A partir do 6o (sexto) até o limite do 10o (décimo) dia, multa de 3% (três por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11o (décimo primeiro) dia de atraso. CLÁUSULA VII – DO PRAZO DE VIGÊNCIA O prazo de execução dos serviços será de 240 (duzentos e quarenta dias) corridos a contar da data da assinatura do contrato, sob pena de suspensão dos pagamentos decorrentes, em caso de não continuidade ou atrasos na obra. Quanto à possibilidade de rescisão contratual, o documento descrito acima estabeleceu: CLÁUSULA X – DA RESCISÃO Constituem motivos para rescisão do Contrato, independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis: 9.1 A inexecução total ou parcial do Contrato; [...] Verificando a documentação colacionada aos autos de origem e as informações apresentadas tanto pela agravante quanto pela agravada, observo que, aparentemente, algumas condições dispostas no contrato de ID 143183425 dos autos originários não estavam sendo cumpridas por parte da agravante, sendo apontadas algumas irregularidades e inadimplementos. Conforme o acervo probatório juntado ao processo de origem, inclusive com a apresentação de laudo realizado por terceiro (ID 143183433 dos autos originários), foram evidenciados problemas na construção realizada pela agravante. Dessa forma, pelas informações apresentadas, fica demonstrado o possível descumprimento das cláusulas contratuais por parte da agravante e a adequação do caso aos dispositivos do Código Civil que elucidam a extinção do contrato, descritos alhures, o que possibilitaria a rescisão do negócio jurídico. Seguem julgados deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acerca da possibilidade de rescisão contratual pelo descumprimento: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Embora o contrato de empreitada seja de natureza civil, tal aspecto, por si só, não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor se também constatada típica relação de consumo, como no caso em concreto, em que é evidente a figura do consumidor e do fornecedor, conforme conceituação descrita nos artigos 2o e 3o do CDC, uma vez que os autores são destinatários finais do serviço de construção de seu imóvel confiados à parte ré da área de construção. 1.1. A relação jurídica havida entre as partes qualifica-se como de consumo e, portanto, reclama a aplicação das normas de proteção ao consumidor. 2. Em que pese a ré/apelante tenha alegado a ocorrência de caso fortuito e força maior decorrente do atraso na entrega de materiais, insumos e de mão de obra, em razão da pandemia de covid-19, com o fim de afastar sua responsabilidade pelo atraso na entrega da obra, não comprovou a existência de justificativa plausível para o descumprimento do prazo previsto na avença, sendo certo que eventuais infortúnios, tais como os apontados pela ré/apelante, não configuram caso fortuito ou força maior, tratando-se de intempéries próprias da atividade econômica por ela exercida, que, quando define seu cronograma de obras, deve observar os riscos de sua atividade, os quais não podem ser suportados pelo consumidor, sob pena de violação do princípio da boa-fé objetiva. 2.1. Apesar de o contrato ter sido assinado no ano de 2019, a obra teve seu início em maio de 2020, ou seja, em momento posterior ao de início da pandemia de covid-19, conforme relatório de obra constante nos autos, o que não permite afirmar que tal evento foi imprevisível. 3. Como o adimplemento da obrigação da construtora ocorre apenas com a efetiva entrega da obra, o que não se deu durante o prazo previsto no contrato, nem mesmo durante o lapso da prorrogação de 60 dias, impõe-se, inequivocamente, a conclusão de que, na hipótese, houve descumprimento contratual por culpa exclusiva da ré/apelante, impondo-se a rescisão do contrato, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelos autores, com os respectivos descontos da parte da obra já executada, desconsiderados os valores para reparos, tal como determinado na r. sentença. [...] (Acórdão 1424143, 07261601720218070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFORMA DE IMÓVEL. ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ULTERIOR ABANDONO DE OBRA. CASO FORTUITO OU MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADO. CULPA EXCLUSIVA DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO APROVEITAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS. ABATIMENTO DO MONTANTE RELATIVO À EXECUÇÃO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. [...] 3. De acordo com o artigo 475 do Código Civil, [A] parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. 3.1. Tendo em vista a crise sanitária, decorrente da pandemia de COVID-19, ter sido declarada poucos dias após a celebração do negócio jurídico, o estado pandêmico já era de conhecimento público e das partes contratantes, de modo que tal fato não pode ser invocado como caso fortuito ou motivo de força maior para justificar o atraso na execução dos serviços contratados e o abandono da obra. 3.2. O fato de o sócio da empresa prestadora de serviços haver contraído COVID-19 após o término do prazo para a conclusão das obras é irrelevante para fins de afastamento da responsabilidade decorrente de inexecução de obrigação contratual. 3.3. A localização de uma mina d'água no terreno não consubstancia motivo de força maior para o atraso na conclusão dos serviços, porquanto caberia à prestadora de serviços ter realizado a análise prévia do terreno, de modo a identificar circunstâncias que pudessem ensejar a necessidade do alongamento do prazo para conclusão das obras e o acréscimo no valor do contrato. 4. Deixando a empresa ré de apresentar provas de que os serviços de reforma prestados parcialmente poderão ser, de algum modo, aproveitados pela autora, tem-se por incabível o abatimento, no montante a ser restituído, de qualquer quantia pretensamente desembolsada para aquisição de materiais, mão de obra e maquinário. 5. Apelação Cível parcialmente conhecida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários advocatícios majorados. (Acórdão 1673626, 07169570820208070020, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO NA EXECUÇÃO/INÍCIO DA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DA CONTRATADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. MULTA CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos de rescisão de contrato de empreitada por inadimplemento da contratada, bem como para condenar a ré à restituição dos valores pagos a título de entrada, inversão de cláusula penal em favor do contratante e condenação em danos morais. 2. Aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de obra, na modalidade empreitada, para construção de unidade residencial unifamiliar. 3. Nas hipóteses de rescisão contratual em razão do inadimplemento por culpa da construtora antes mesmo de iniciar a execução da obra, deve a contratada restituir ao consumidor os valores despendidos a título de entrada, retornando as partes ao status quo ante. 4. In casu, evidenciado ter sido a apelada responsável pela frustração do compromisso (em virtude de não ter concluído os projetos no prazo estipulado em contrato), procede o pedido de rescisão contratual com o direito de o contratante obter a restituição integral dos valores vertidos a título de entrada, sem retenção de qualquer percentual. 5. Não havendo previsão contratual de multa por rescisão motivada por inadimplemento, não cabe ao julgador instituir penalidade não estabelecida pelas partes. 6. O mero inadimplemento contratual não é capaz de gerar dano moral, pois, para tal fim, faz-se necessária a demonstração de lesão aos atributos da personalidade. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1621766, 07230172020218070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Assim, no caso em apreço, em sede de análise superficial, própria deste momento processual, verifico a verossimilhança nas alegações da agravada e nas provas apresentadas, indicando que a agravante possivelmente foi a responsável pela frustração do acordado e que, em razão dos inadimplementos e outras irregularidades evidenciadas houve o descumprimento de cláusulas contratuais que permitiriam a rescisão contratual. Em que pese a alegação da agravante de que os fatos e provas trazidos em sede recursal atestam que houve omissão de informações pela agravante na inicial e que existe sério risco de perda dos materiais utilizados na execução da obra contratada, em caso de rescisão e suspensão dos pagamentos; tenho que há necessidade de dilação probatória, não compatível com o presente momento processual, para a devida verificação das teses apontadas e dos valores suportados pela recorrente em relação ao contrato em questão, para um possível e futuro abatimento. Nesse aspecto, a concessão da tutela provisória de urgência para suspender a exigência dos pagamentos restantes vinculados ao contrato parece ter sido adequada. À primeira vista, portanto, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal da agravante, no que concerne à revogação da decisão que suspendeu os pagamentos pendentes vinculados ao contrato celebrado entre as partes. E, como se sabe, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, entendo que não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de forma liminar. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator